Tribunal: TJSP
Processo: 0000436-93.1996.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – ocorrência – Pedidos de sobrestamento seguidos, sem qualquer andamento processual, com deferimento e intimação da Municipalidade - Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição intercorrente mantida – NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO